Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI no 911/1969. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Decreto-Lei no 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.
2. Consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor e diante da ausência previsão legal, não se justifica necessidade de autorização judicial para alienação ou retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal.
3. O prazo para resposta, na Ação de Busca e Apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, inicia-se com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido ao autos processuais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.